Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007966-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), ALICIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 099.398.061-91 (PACIENTE), ALEXANDRE SOUZA REIS - CPF: 073.947.256-93 (PACIENTE), M.M. Juiz da Segunda Vara da Comarca de Diamantino (MT), Dr. RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (IMPETRANTE), ALICIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 099.398.061-91 (PACIENTE), ALEXANDRE SOUZA REIS - CPF: 073.947.256-93 (PACIENTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ANA PAULA LARA DA SILVA - CPF: 049.640.481-44 (VÍTIMA), F. L. D. N. (VÍTIMA), EVA LARA DA SILVA - CPF: 016.205.821-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1. INCONSTITUCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO
– IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO STF NAS ADC 43, 44 E 54 – PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO –
2. PACIENTE ALICIO SILVIO ARRUDA – VULNERABILIDADE – PANDEMIA COVID-19 –
PEDIDO PREJUDICADO – REGIME DOMICILIAR CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO

– ORDEM
DENEGADA, CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento das ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54 se refere ao início de cumprimento de pena em virtude de condenação em segundo grau, não abrangindo as hipóteses de prisão preventiva, fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP.

À vista disso, tendo o paciente permanecido preso durante todo o trâmite processual e subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da sua segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal na sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade
;

2. Diante da informação judicial prestada pelo Magistrado de instância singela, de que foi alcançada a pretensão liberatória em relação a um dos pacientes, colocado em regime domiciliar, forçoso reconhecer a prejudicialidade do
mandamus
nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Alexandre Souza Reis
e
Alicio Silvio Arruda
, contra ato praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Diamantino/MT, ora apontado como autoridade coatora (Id. 3924455).

Em síntese, aduziu o Impetrante a
carência de fundamentação
da sentença condenatória, no que tange à
manutenção da prisão preventiva
dos Pacientes, em inobservância ao art. 387, § 1o, do CPP, e diante da inconstitucionalidade da manutenção da prisão sem trânsito em julgado. Sustentou, ainda, não se encontrarem mais presentes os requisitos do art. 312 do CPP, vez que a fase de instrução já teve fim.

Nesses termos, requereu a concessão de liminar, para que fosse concedido aos pacientes o
direito de recorrer em liberdade
(Id. 39067995).

Anexou documentos (Ids. 39067997/39073975).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 39699994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 40358956):

Sumário: Pacientes sentenciados a pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado, sendo -lhes negado o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva – Inconformismo – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente, para que possa
recorrer em liberdade
, ao argumento de que o juiz sentenciante não explanou, na sentença, os motivos para manter o paciente preso –
Pleito descabido
– Manutenção da segregação devidamente fundamentada – Necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal – Com o advento da sentença condenatória, um dos seus efeitos é conservar preso, o acusado que esteve custodiado durante o trâmite processual quando ainda existir os requisitos – Presentes os pressupostos da segregação cautelar –
Constrangimento ilegal não evidenciado
–
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020